Tribunal: TJBA
Processo: 8001290-27.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001290-27.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEONICE DE JESUS COSTA SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. RATEIO DA PARCELA VERBA ORIUNDA DE PRECATÓRIO PAGO PELA UNIÃO A MUNICÍPIO RIO REAL. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. PRETENSÃO DE REPASSE, A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, DE 60% DO VALOR DAQUELE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A RATEIO DIRETO. IRRETROATIVIDADE DA EC 114/2021. PRECEDENTES DO STJ, TCU E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEONICE DE JESUS COSTA SANTOS, servidora pública do Município de Rio Real/BA, no cargo de professora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Pagar, na qual pleiteava o rateio de 60% do valor recebido pelo Município através de precatório relacionado ao FUNDEF, com fundamento em suposto direito ao recebimento de parte dessas verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora, servidora pública municipal e professora, possui direito ao recebimento de parcela dos recursos recebidos pelo município de Rio Real a título de precatório, referentes ao FUNDEF, para pagamento dos profissionais do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo a quo em não aplicar para Autora os recursos do FUNDEF , originários do Precatório nº 0208458- 44.2019.4.01.91988, em razão da Lei Federal, que criou e regulou o Fundo, ter previsto que 60% deveriam ser utilizados para pagamento de salário dos professores. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a Autora é servidora pública do Município de Rio Real, no cargo de professora, desde 01/03/1998 (ID. 66735573) e pretende obter o recebimento da sua cota parte dos recursos percebidos pelo Ente Municipal nos autos da Ação de Cobrança nº 0030546- 62.2003.4.01.3300, proposta contra da União Federal, que deu origem ao precatório nº 0208458- 44.2019.4.01.9198, para pagamento das diferenças devidas a título de complementação do FUNDEF. 5. Nesse contexto, em relação ao referido crédito precatório, o STJ entende que “o pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial a princípio não atende propriamente à finalidade de manutenção de desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais. Consiste ao revés em mera repartição de quantia que não se relaciona com o incremento continuado do plano de educação”. 6. Quanto à alegação da Apelante referente ao art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021, é importante salientar que o aludido dispositivo entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu em 16/12/2021. 7. Desta forma, uma vez que os valores aqui discutidos foram recebidos em data anterior, no ano de 2020, é evidente que a disposição contida na referida emenda não se aplica à Apelante, haja vista que a regra vigente é a da irretroatividade das leis. 8. Noutro giro, as leis só terão vigência em momento pretérito ao da sua publicação se assim o legislador dispuser de modo expresso e não houver prejuízo à coisa julgada, direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 9. No caso em comento, inexiste a possibilidade de se acolher a ideia de que o legislador teria previsto a retroatividade de forma tácita. 10. Ora, se a modulação temporal não foi posta de forma expressa, deve-se aplicar o princípio da irretroatividade da lei. 11. No caso, a referida emenda constitucional apenas previu a modulação temporal para o seu artigo 1º, devendo os demais apenas entrarem em vigor na data da sua publicação. 12. Além disso, registre-se que também não há na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528 autorização para interpretação da aplicação retroativa da EC nº 114/2021, haja vista que não é dado ao Judiciário determinar aplicação retroativa de lei que não o prevê, o que representaria franca violação ao princípio da legalidade. 13. Por todo exposto, conclui-se que não tem a parte autora, ora Apelante, direito ao rateio dos valores recebidos pelo Município através do aludido Fundo. 14. Por fim, majoro os honorários de sucumbência em 5% do valor fixado pelo juízo primevo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e mantenho suspensa a respectiva exigibilidade, diante da gratuidade de justiça deferida à apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A jurisprudência impede o rateio dos valores recebidos por precatório relativo ao FUNDEF entre os profissionais do magistério, por não atender à finalidade educativa e de valorização continuada prevista na legislação. 2. A Emenda Constitucional nº 114/2021 não possui aplicação retroativa para valores recebidos antes de sua vigência, por falta de previsão expressa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 114/2021, art. 8º; Lei nº 11.494/2007, art. 22, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 528; STJ, jurisprudência consolidada sobre rateio de precatórios do FUNDEF; TJBA, Apelação nº 0003621-71.2013.8.05.0248, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 12.03.2020; TJBA, Apelação nº 8000099-08.2017.8.05.0102, Rel. Maria da Purificação da Silva, j. 28.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001290-27.2023.8.05.0216, em que figuram como Apelante LEONICE DE JESUS COSTA SANTOS e Apelado MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça (MR35/15)